Tribunal: STF
Processo: ARE 1381316
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 8, p. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO- APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DESEGURANÇA - ART. 155, INCISO II, E §2°, INCISO X, ALÍNEA "A", E INCISO XII, ALÍNEAS "C", 'E" e DACONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEICOMPLEMENTAR FEDERAL N°. 87/96("LEI KANDIR") - ICMS-EXPORTAÇÃO -APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS -CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO(CND) - INEXIGIBILIDADE - CRIAÇÃODE ÓBICES.



    1. Afigura-se auto-aplicável o artigo 25, § 1°, da Lei Complementar Federal n° 87/96, não sendo dado ao legislador estadual ou às autoridades fiscais estaduais a imposição de qualquer restrição ao aproveitamento dos créditos de ICMS advindos de exportação de mercadorias.



    2. Não há espaço para lei ou regulamento estadual e muito menos para as autoridades fiscais disporem sobre a conveniência ou oportunidade da transferência, necessidade de existência de certidão negativa de débitos tributários, bem como modo de"aproveitamento" dos créditos acumulados, uma vez que a disciplina respectiva já está diretamente regulada pela Lei Complementar Federal n° 87/96.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV, 24, I, e §2º e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais aponta a nulidade dos embargos declaratórios a quo em virtude da ausência de prestação jurisdicional. 



    No mérito, alega que detém competência para legislar sobre matéria administrativa e tributária, inclusive para editar normas suplementares às normas gerais editas pela União Federal em matéria de tributação pelo ICMS. Nesse sentido, assevera que “a legislação estadual impõe como requisito à consecução dos termos de transação que precedem as transferências de créditos almejadas a inexistência de débitos tributários (Lei 7000, art. 121, 1), e não apenas e tão-somente a inexistência de créditos tributários exigíveis.” (eDOC 13, p. 20) 



    O Tribunal de origem, com fulcro no §3º, do art. 543-B do CPC, declarou prejudicado o recurso extraordinário no tocante à alegada violação aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, CF. Em relação à suposta negativa de vigência ao art. 24, I e §2º da CF, negou seguimento ao apelo extremo em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    No tocante à parte não prejudicada do recurso, observo não assistir razão à parte recorrente.



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais nº 7.000/01 e nº 8.098/05 e Lei Complementar nº 87/96), de modo que a alegada ofensa constitucional, caso houvesse, se daria de forma reflexa, inviabilizando o processamento do apelo extremo. 



    Nesse contexto, confira-se com as seguintes ementas:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Não cumulatividade. Bens destinados ao Ativo Permanente. Regime de crédito financeiro. Aproveitamento do crédito. Lei Complementar nº 87/96. Lei Estadual nº 3.188/99. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema nas hipóteses de crédito financeiro e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade. Precedentes. 2. A controvérsia foi resolvida com base na interpretação da Lei Estadual nº 3.188/99 e da Lei Complementar nº 87/96, a qual, no período questionado, teria conferido à legislação local o estabelecimento da forma pela qual seriam compensados os créditos decorrentes do ICMS incidentes sobre bens do ativo permanente. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 390960 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 01.03.21)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS DO ATIVO FIXO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996 E DA LEI ESTADUAL N. 3.188/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO DIREITO LOCAL. VERBETE N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz da legislação de regência, assentando que o diploma local (Lei estadual n. 3.188/1999) disciplinou de maneira diversa do contemplado na Lei complementar n. 87/1996, trazendo limitações ao aproveitamento dos créditos tributários decorrentes das entradas dos bens. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 529482 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 23.09.21



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente